Tribunal: STF
Processo: RE 88489
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-02
Data de publicação: 1977-12-02

Ementa:
- Prescrição - Súmula 146. A prescrição não se regula pela pena concretizada na sentença, quando dessa, validamente, embora sem êxito, recorre a acusação. Jurisprudência reiterada o firme do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido.